Tribunal: TJSP
Processo: 1010580-67.2024.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Apelações. Contrato bancário. Ação declaratória. Origem do contrato de empréstimo comprovada. Pactuação de forma eletrônica. Ausência de irregularidade. Sentença de parcial procedência reformada. Recurso do réu provido e prejudicado o do autor.